Tribunal: TJDFT
Processo: 0745198-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745198-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO TRANSFORMA AGRAVADO: MARCOS AURELIO BRANCO LINHARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Tutela Provisória Recursal - Medidas Executivas - Ausência de Demonstração do Perigo de Dano - Inércia Anterior do Credor - Indeferimento INSTITUTO TRANSFORMA interpôs Agravo de Instrumento com pedido liminar contra decisão proferida pela Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0739701-15.2024.8.07.0001, indeferiu os pedidos de penhora de restituição de imposto de renda, nova consulta RENAJUD, bloqueio de ativos empresariais e aplicação de medidas executivas atípicas. O agravante sustenta que possui crédito de R$ 64.070,28 e que o devedor possui patrimônio penhorável, especificamente dois veículos declarados no imposto de renda, restituição de IR no valor de R$ 7.763,06 e participação societária em duas empresas, tendo ocorrido transferência de 99% das quotas de uma delas para terceiro, caracterizando blindagem patrimonial. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a penhora imediata dos veículos, o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o bloqueio da restituição de IR e a aplicação de medidas coercitivas atípicas. É o relato necessário. Decido. A concessão de tutela provisória recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, o agravante não logrou demonstrar o requisito do perigo de dano. É ônus do agravante comprovar que há risco concreto e atual que justifique a concessão de medida urgente, o que não ocorreu. Quanto aos veículos, a própria decisão agravada noticia que penhora anterior sobre veículo Renault/Sandero foi desconstituída por inércia do credor. Tal circunstância contradiz frontalmente a alegada urgência, pois demonstra que o próprio agravante não diligenciou quando teve oportunidade anterior de concretizar a constrição. Relativamente à desconsideração da personalidade jurídica, a alteração societária mencionada não é fato novo nem demonstra risco iminente de dilapidação patrimonial. A questão demanda cognição exauriente em incidente próprio, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária. No tocante à restituição de imposto de renda e às medidas coercitivas atípicas, o agravante limitou-se a formular pedidos genéricos, sem apresentar elementos concretos que a restituição relativa ao ano de 2023 não foi paga em 2024. Por fim, a mesma sorte acompanha os pedidos de aplicação de medidas executivas atípicas, uma vez que não se comprovou o risco do seu não deferimento. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória recursal pretendida. Intime-se o agravado para contrarrazões no prazo legal. Após, tornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator